Tribunal: STF
Processo: RE 613376
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Concurso público. Especialista em regulação de aviação civil/-piloto. ANAC. 3. Exigência editalícia de comprovação de 2.500 horas de voo. Razoabilidade e possibilidade jurídica (art. 14, § 5º da Lei 10.871/04). 4. Edital que prevê apresentação de documentos que comprove o preenchimento dos requisitos em momento posterior à nomeação e antes da posse. Candidato que não preenche determinado requisito. Não configurado o direito à posse. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.